Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação cumprimento de sentença. A mesma decisão é objeto do agravo de instrumento n. 071949-87.2023.8.07.0000 e no qual foi deferida liminar para determinar o sobrestamento do processo na origem. Neste recurso, o agravante requereu a concessão de liminar para que "dê prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0719749-87.202.8.07.0000". O sistema processual prevê instrumento específico para a parte se insurgir contra decisões do relator. Desta forma, ante eventual inadequação do pedido e que possa constituir óbice ao seu conhecimento, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403